Tribunal: TJES
Processo: 5004115-16.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004115-16.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ALDERINA CUSTODIO CANDIDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de fazer c/c reparação de danos morais na qual a parte autora alega, em síntese, descontos indevidos efetuados em seus ganhos previdenciários pela parte ré, porquanto não teria contraído qualquer serviço ofertado pela associação.

Apresentada
defesa, a requerida informou que os descontos foram legais, pois devidamente autorizados pelo aposentado.

Em sede de

sentença (ID 16437480) foi julgado
em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da Repetição de Indébito à parte autora, no importe de R$ 2.290,64 (dois mil, duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c)
RATIFICAR
a liminar de ID 66756534.”

Irresignada, a associação requerida interpôs recurso inominado (ID 16437481), almejando a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requereu que o indébito fosse restituído de forma simples e que o dano moral fosse declarado inexistente ou minorado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito, de pronto, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS, porquanto não vislumbro a necessária manifestação da autarquia nos autos, já que os descontos foram realizados pela própria recorrente, sendo ela responsável por eventual ilicitude em sua inclusão.

Ato contínuo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão da recorrida à associação recorrente, o que teria gerado descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Verifica-se, no caso, que a recorrente não foi capaz de juntar qualquer documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança de mensalidades, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido e a inexistência de relação jurídica.

Além disso, igualmente entendo pela aplicabilidade do CDC ao caso. Dessa forma, diferentemente do que procura sustentar a parte recorrente, não há qualquer indício de relação associativa entre as partes capaz de descaracterizar a nítida relação de consumo, até porque a parte recorrida em nenhum momento buscou se associar à recorrente.

A recorrente, por outro lado, comporta-se como uma verdadeira fornecedora de serviços, mormente porque seus objetivos e finalidades são a prestação de serviços aos aposentados, por meio de representação em órgãos judiciais e serviços de consultoria jurídica, dentre outros, tudo isso mediante uma contraprestação mensal.

Ou seja, não há dúvidas de que apesar da nomenclatura de “associação” estamos diante de uma verdadeira relação de consumo, figurando a aposentada como consumidora das “vantagens” que a associação lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento de uma mensalidade.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Ainda, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, restando configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada ao caso, já que, conforme fundamentado, o presente caso se enquadra nas relações de consumos abarcadas pelo CDC e as quantias debitadas dos proventos do recorrido sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, pelo que os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresentam justos, suficientes e condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, também, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem causar-lhe enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)